Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701497-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FX LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO VITORIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLÁVIO SOARES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos ajuizada em face de FX CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI - EPP e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO VITÓRIA, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada visando a rescisão do contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, taxas condominiais e IPTU, bem como a abstenção das partes requeridas de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. É o relato do essencial. Em consulta aos autos de origem, verifico que as partes formalizaram acordo extrajudicial, pendente de homologação (ID 239295813). Posta a questão nestes termos, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a esta Relatoria se ainda persiste o interesse jurídico, diante da nítida perda superveniente do objeto recursal. P. I. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator